Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-76.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SAÚDE PÚBLICA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. VULNERABILIDADE SOCIAL. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
I – CASO CONCRETO
1. Trata-se de remessa necessária de sentença que confirmou a tutela antecipada e determinou ao Distrito Federal a internação compulsória de paciente diagnosticado com transtornos mentais e dependência química, em clínica especializada.
2. A sentença foi submetida ao reexame obrigatório, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, e do art. 14, I, da Lei no 12.016/2009.
3. Ausência de interposição de recurso voluntário.
II – QUESTÃO JURÍDICA
4. Discute-se a legalidade e a necessidade da internação compulsória de indivíduo em situação de vulnerabilidade social, com diagnóstico de transtornos mentais e dependência de substâncias psicoativas, diante da ineficácia dos recursos terapêuticos extra-hospitalares.
III – FUNDAMENTAÇÃO
5. A prova técnica constante dos autos comprova o diagnóstico psiquiátrico e a falência das medidas terapêuticas ambulatoriais, evidenciando a necessidade da internação compulsória.
6. O paciente apresenta histórico de alucinações, delírios, comportamento agressivo, situação de rua, ausência de rede de apoio familiar e risco à própria integridade física e à ordem pública.
7. Laudo subscrito por equipe multidisciplinar do CAPS atesta a imprescindibilidade da medida, diante da incapacidade do paciente de buscar tratamento por conta própria e da persistência dos sintomas.
8. A Lei no 10.216/2001 estabelece os requisitos legais para a internação psiquiátrica, os quais foram devidamente observados no caso concreto.
9. A Constituição Federal impõe ao Estado o dever de assegurar o direito à saúde, especialmente em contextos de vulnerabilidade extrema, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.
10. A comprovada impossibilidade financeira da família para custear o tratamento em instituição privada reforça a obrigação estatal de garantir o atendimento adequado.
IV – DISPOSITIVO E TESE
11. Remessa necessária desprovida. Sentença mantida por unanimidade.
Tese firmada:
1. A internação compulsória de paciente com transtornos mentais e dependência química configura medida excepcional, admissível quando esgotadas as alternativas terapêuticas extra-hospitalares e comprovada a necessidade clínica, nos termos da Lei no 10.216/2001.
2. O Estado tem o dever constitucional de assegurar o acesso ao tratamento psiquiátrico adequado, sobretudo em situações de vulnerabilidade social e risco à integridade física do paciente ou de terceiros.
Dispositivos legais citados: CPC, art. 496, I; Lei no 12.016/2009, art. 14, I; Lei no 10.216/2001, arts. 4o a 6o; e Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204 e 207.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1935967, 0700131-68.2024.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 16/10/2024, DJe 29/10/2024; e TJDFT, Acórdão 1931603, 0706293-16.2023.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 3/10/2024, DJe 23/10/2024.